Tribunal: STF
Processo: Rcl 11751
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-04-06
Data de publicação: 2016-04-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO RECLAMATÓRIA QUE BUSCA IMPUGNAR DECISÃO JUDICIAL JÁ ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. ÓBICE DA SÚMULA 734/STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Incabível a reclamação proposta contra decisão judicial já acobertada pelo manto da coisa julgada. Incide na espécie a Súmula 734 do STF. 



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.